Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado dativo da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no acordão embargado em relação ao arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente foi representada por meio da nomeação de advogado dativo promovido pelo Juízo de origem, o qual requereu, no corpo do recurso inominado, o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado. O acórdão foi omisso nesse ponto, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
4. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado, ficam os honorários do advogado dativo da recorrente fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), em razão da interposição do recurso inominado e outros R$200,00 (duzentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e acolhidos para arbitrar os honorários do advogado dativo da recorrente em R$ 700,00 (setecentos reais), em razão da interposição do recurso inominado e outros R$200,00 (duzentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.